Tribunal: TJSP
Processo: 0001243-28.2015.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. AÇÃO DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO PRORROGADA POR PRAZO INDETERMINADO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA FORMALIZAR A RESILIÇÃO DO CONTRATO. DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ABERTO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O conjunto probatório não autoriza acolher a alegação da ré, no sentido de que a autora deixou de cumprir corretamente o contrato, dando causa à resolução. Tampouco foi apresentada qualquer notificação no sentido de rescisão contratual por parte da ré. Na verdade, existe apenas a possibilidade de identificar a ocorrência da resilição do contrato, razão pela qual a demandante faz jus ao pagamento das mensalidades em aberto.